Tribunal: STF
Processo: Rcl 46512
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso: 
    Cemig Distribuição S. A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 228-60.2014.5.03.0006, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Segundo narra, o interessado, Deny Junio Vinicius Pereira, ajuizou ação contra si e AeC Centro de Contatos S. A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Salienta improcedência dos pedidos formalizados. A sentença acabou reformada em sede de ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada e atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos, surgindo daí o apontado desrespeito. Declaratórios foram desprovidos. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequente agravo de instrumento. Noticia interposto recurso extraordinário.
    Ressalta desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, considerada a alegada contrariedade ao verbete vinculante e ao assentado no processo objetivo. Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado. 
    2. No tocante ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram trecho:
    [...]
    Com efeito, pela leitura do v. acórdão Regional abaixo transcrito, a condenação subsidiária, e não solidária, conforme quer fazer crer a agravante, decorre da caracterização da culpa in eligendo e in vigilando da tomadora, com base no que dispõe a Súmula 331 do TST. Verbis: 
    [...]
    Com efeito, o trabalho realizado pela autora, como atendente de call center, enquadra-se perfeitamente nas necessidades cotidianas de uma empresa que desenvolve atividades no ramo da energia elétrica, estando patente o nexo entre o trabalho prestado e a atividade-fim da empresa. Ocorre que os serviços de operador de telemarketing prestados, tais como os de re-ligação da energia, manutenção da rede elétrica, cadastramento de faturamento de contas e ressarcimento de danos em equipamentos de clientes, estavam diretamente relacionados ao objeto social da tomadora de serviços, ou seja, de fornecimento de energia elétrica. Repita-se, o atendimento a clientes, por meio do chamado call center guarda relação direta com as atividades imprescindíveis de uma concessionária de serviços de energia, sendo razoável que ela mesma disponibilize atendimento aos seus clientes, mantendo, para tanto, empregado contratado. Pontue-se que o item III da súmula 331 do c. TST permite inferir que a terceirização lícita é possível quando atinente às atividades que exemplifica, ou seja, "conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador". Desse texto extrai-se o raciocínio de que os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador são insuscetíveis de terceirização lícita. Sendo assim, em situações tais, de ilicitude da terceirização, em atividade-fim da tomadora, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a CEMIG (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do obreiro a concurso público (art. 37, II, CR/88), o que sequer foi pleiteado na inicial.
    Desse modo, impõe-se reconhecer a ilicitude da terceirização havida.
    A recorrente pede a isonomia salarial com os empregados da CEMIG que exerçam função similar, alegando que a impossibilidade de se reconhecer o vínculo de emprego não afasta o direito ao tratamento isonômico, evitando a discriminação face aos empregados formalmente contratados pela CEMIG, direito este que tem amparo constitucional. Reconhecida a ilicitude da terceirização havida, corolário lógico é o reconhecimento ao trabalhador dos mesmos direitos assegurados aos empregados da tomadora de serviços, em razão da observância do princípio da isonomia. O tratamento isonômico tem expressa previsão no artigo 7.º, inciso XXXII, no artigo 460 da CLT e no artigo 12, alínea "a", da Lei no 6.019/74, aplicado analogicamente, assegurando ao trabalhador terceirizado a remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora.
    […]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 228-60.2014.5.03.0006, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator